Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-63.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002273-63.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), FABIANO LUIZ DE MIRANDA SILVA - CPF: 003.172.701-84 (IMPETRANTE), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANCA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. RETRATAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Há

perda

superveniente
do
objeto
do
Mandado
de
Segurança
,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
. O
Mandado
de
Segurança
, que
almeja

a

anulação de decisão judicial determinando a suspensão de cumprimento de sentença
,
deve

ser

extinto

sem

resolução
de
mérito
pela
perda

superveniente
do
obje
to
,
visto
que
o

juízo
da causa
revogou
o
decisum

impetrado
.

2.
Mandado
de
Segurança

extinto

sem

resolução
de
mérito
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1002273-63.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Impetrante
:
FABIANO LUIZ DE MIRANDA SILVA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

FABIANO LUIZ
DE MIRANDA SILVA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou

o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

judicial
praticado

pelo

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.
Sustentou
que
a
decisão
que
determinou

a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

violou

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

A
liminar

foi

def
erida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 245598178/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo
,
não

prestou

informações
(ID 250641175/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
objeto
.

Há

perda

superveniente
do
objeto
do
Mandado
de
Segurança
,
quando
,
após
o
seu

ajuizamento
, o
direito

líquido
e
certo

reivindicado

torna
-se
integralmente

assegurado
,
independentemente
do
julgamento

meritório
do
writ
.

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DEMISSÃO.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
INDEFERIMENTO.
EXTINÇÃO DO WRIT POR PERDA DO OBJETO. I - Na
origem
,
trata
-se de
mandado
de
segurança

im
petrado
contra
ato

atribuído

ao

Ministro
de Estado da
Controladoria
-Geral
da
União
,
em
que
pleiteia

a

atribuição
de
efeito

suspensivo
no
recurso

administrativo

interposto
contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, a
qual

apl
icou

ao

impetrante
a
pena
de
demissão
, com
fundamento

nos

arts
.
127, III, 128 e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90.
II - O
mandado
de
segurança

foi

extinto
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

virtude
da
perda
de
objeto
.III - A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
J
ustiça
é
firme
no
sentido
de que,
se
a

autoridade

coatora

promoveu

a

apreciação
e o
julgamento
do
recurso

administrativo

protocolado

pelo

impetrante
, de rigor
a

extinção
da
ação
,
por

perda
do
objeto
.IV - Na
hipótese
,
busca
o
impetrante

a

atribuição
de
efe
ito

suspensivo
a
recurso

administrativo
(
pedido
de
reconsideração
) contra
ato

administrativo

publicado
pela
Portaria
n. 2.842, de 19/10/2022, da
Controladoria
-Geral
da
União
.V -
Consoante
as
informações

prestadas
, o
pedido
de
reconsideração

interposto

pel
o

impetrante
(
fls
. 67-170), contra a
Portaria
n. 2.842/2022, que
lhe

impôs
a
pena
de
demissão

foi

efetivamente

apreciado

pelo

Ministro
de Estado da
Controladoria
-Geral
da
União
que,
adotando

como

fundamento
o
Parecer
n. 00024/2023/CONJURCGU/CGU/AGU, da
Con
sultoria

Jurídica
da CGU, o
indeferiu
.VI -
Assim
,
tendo
se
esvaziado
o
objeto
do
presente

mandamus
, é de rigor
a

extinção
do
presente

feito
. No
mesmo

sentido
: (MS n. 18.413/DF, relator
Ministro
Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
27/6/2012,

DJe
de 3/8/2012.)
VII -
Agravo

interno

improvido
.

(STJ
AgInt
no MS n. 29.249/DF, relator
Ministro
Francisco
Falcão
,
Primeira

Seção
,
julgado

em
29/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEI
TO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO
DO
RECURSO.
PERDA DE OBJETO.
1. De
acordo
com a
jurisprudência

deste
Superior Tribunal, "
apreciado
o
recurso

cujo

efeito

suspensivo
se
buscou

garantir
,
tem
-
se a

superveniente

perda
do
obj
eto
da
medida

cautelar
,
em
face da
ausência
do
fumus

boni

iuris

autorizador
da
pretensão
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado

ou
a
confirmação
no
órgão

colegiado
" (
AgInt
no TP 895/MS, Rel.
Ministro

Marcvo

Buzzi
,
Quarta

Turma
,
DJe
27/11/2017).2.
Agra
vo

interno

não

provido
.(STJ
AgInt

na

TutPrv
no
AREsp
n. 1.544.182/PR, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
10/2/2020,
DJe
de 13/2/2020.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE LIBERAÇÃO D
E VALORES PENHORADOS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DO
VALOR NO FEITO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO
DO MÉRITO. Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o

Impetrante

p
retendia
a
liberação
de
valores

penhorados

em

conta
de
titularidade
do
Impetrante
, se
houve

sentença de extinção da ação de execução com determinação de restituição dos valores

penhorados
com
expedição
do
Alvará

em
favor do
Impetrante
.(N.U 1000544-36.202
3.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023)

No
presente

caso
, o
mandado
de
segurança

busca

anular
a
decisão

proferida
no ID 172494511 dos autos no 1012479-85.20
24.8.11.0001, que
determinou
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
,
t
odavia
,
constata
-se que
o

aludido

decisum

foi

revogado

pelo

juízo
da causa (ID 176546092),
razão pela qual se exauriu o objeto do presente

mandamus
.

Portanto
, o
mandado
de
segurança

deve

ser

extinto

sem

resolução
de
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC,
julgo

extinto
o
Mandado
de
Segurança
,
sem

resolução
do
mérito
,
diante
da
perda

superveniente
do
objeto
.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com
as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registra
da
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025